Tribunal: TJES
Processo: 5014085-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014085-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: PAULO CESAR EDUARDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a aplicação de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada para garantir o cumprimento de obrigação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão, considerando a alegação da embargante de que teria cumprido a obrigação de exclusão do embargado de seu quadro associativo em momento anterior à decisão judicial, e se tal fato exclui a aplicação da multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para reanálise de mérito.
4. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na natureza coercitiva e preventiva das astreintes, de caráter independente do valor final da obrigação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o objetivo de compelir ao cumprimento efetivo da decisão judicial.
5. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração, pois a divergência quanto aos fundamentos jurídicos adotados não caracteriza omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. "
Tese de julgamento:
“A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e preventiva, sendo cabível independentemente do pagamento ou cumprimento prévio da obrigação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
(CBME-ES), ora embargante, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014085-04.2023.8.08.0000 (ID 9554431), que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a multa cominatória (astreinte) fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante sustenta que o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada ao afirmar que houve renitência no cumprimento da obrigação imposta. Argumenta que a entidade, tão logo instada pelo juízo, desligou o embargado de seu quadro associativo em março de 2016, antes mesmo da sentença condenatória de julho de 2016, o que comprovaria a ausência de recalcitrância. Assim, pleiteia a correção da suposta omissão e a modificação da decisão recorrida para excluir a multa imposta.

Em contrarrazões (ID 10075215), o embargado
PAULO CESAR EDUARDO
alega que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas tentativa da embargante de rediscutir a matéria já decidida. Argumenta que os embargos de declaração não possuem natureza modificativa e que a multa de R$ 5.000,00 deve ser mantida, tendo em vista a resistência ao cumprimento da obrigação e a proporcionalidade do valor fixado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
(CBME-ES), ora embargante, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014085-04.2023.8.08.0000 (ID 9554431), que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a multa cominatória (astreinte) fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade em decisões judiciais, ou ainda para corrigir erro material. Assim, este recurso não tem a finalidade de promover uma reanálise da matéria de mérito, devendo se restringir às hipóteses específicas previstas em lei.

Neste caso, a embargante, Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), alega que o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada ao afirmar que houve renitência no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta. A entidade defende que já teria cumprido a obrigação de excluir o embargado de seu quadro associativo em março de 2016, antes mesmo da sentença condenatória de julho de 2016, o que comprovaria, segundo alega, que não houve descumprimento ou resistência quanto à decisão judicial.

No entanto, o entendimento do órgão colegiado, consubstanciado no acórdão ora embargado, fundamenta-se na natureza coercitiva e preventiva da multa cominatória (astreinte), prevista no art. 537 do CPC, a qual visa garantir o cumprimento efetivo da obrigação judicial e não possui caráter meramente indenizatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a finalidade das astreintes é compelir a parte a cumprir a obrigação, de forma que a aplicação da multa se justifica independentemente do pagamento do valor fixado. A própria doutrina estabelece que, conforme o disposto na legislação processual civil, as astreintes devem ser fixadas de maneira a inibir o descumprimento e a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

É importante destacar o entendimento do STJ acerca da matéria, no sentido de que: “
A multa coercitiva é meio típico de execução e tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento da sua obrigação. É medida hábil à efetivação da decisão judicial e, por isso, pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixa.” (STJ; AgInt-REsp 2.005.386; Proc. 2022/0162195-9; MT; Rel. Min. Afrânio Vilela; Julg. 04/06/2024; DJE 10/06/2024)

No caso concreto, embora a embargante afirme ter cumprido antecipadamente a obrigação de exclusão do embargado de seu quadro associativo, há nos autos informações que indicam a resistência inicial da entidade ao cumprimento completo das determinações judiciais. Esta resistência ensejou a aplicação da multa cominatória, inicialmente fixada em patamar consideravelmente mais alto e posteriormente reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado ao caso e que visa assegurar a eficácia das decisões judiciais. Ressalto que a decisão de origem baseou-se em análise fundamentada dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando inclusive o comportamento da parte agravante ao longo do processo.

A embargante pretende, com estes embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão e reavaliar a sua interpretação sobre os fatos que conduziram à imposição da multa. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o recurso de embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo inadmissível a sua utilização como via para simples reexame do julgado, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão proferida está em conformidade com os princípios processuais e com a jurisprudência dominante, tendo analisado adequadamente as circunstâncias do caso e fixado a multa cominatória de maneira proporcional ao cumprimento da obrigação imposta. A pretensão da embargante representa, em verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a função dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, voto por
negar provimento aos embargos de declaração
interpostos pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), mantendo integralmente o acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente com o ordenamento jurídico vigente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar